Tribunal: TJSP
Processo: 2282253-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282253-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são impetrantes
LUIZ MARCELO PINTO DOS SANTOS e ANTONIO CARLOS DE
CASTRO MACHADO JUNIOR e Paciente LEONARDO NUNES SANTANA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem, pela
perda de seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no 2282253-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos.
Habeas Corpus Criminal no 2282253-32.2020.8.26.0000
1a Vara
Criminal de Santos.
Impetrantes: Luiz Marcelo Pinto dos Santos e Antonio Carlos de
Castro Machado Junior
Paciente: Leonardo Nunes Santana
Voto no 38.844.
1. Em favor do acusado Leonardo
Nunes Santana os advogados Antônio Carlos de Castro
Machado Júnior e Luiz Marcelo Pinto dos Santos impetraram
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Santos, nos autos
no 1513457-90.2020.8.26.0562, porque detido preventivamente
por suposto descumprimento de medida protetiva decretada em
favor de sua ex-companheira, por decisão carente de
fundamentação idônea e muito embora não haja indícios de
autoria, além de não ter lhe sido oportunizado exercer o
contraditório e a ampla defesa, mesmo perante a autoridade
policial, o que caracteriza cerceamento de defesa. Sustentam
ter o paciente comparecido na portaria do prédio onde reside a
detentora da medida protetiva apenas para saber de seu filho e
visitá-lo, exercendo assim o seu direito de paternidade. Além
disso, permaneceu em distância maior do que cem metros de
sua ex-companheira e não realizou qualquer gesto com intuito
de ameaçá-la. Aduzem ser o paciente primário, bem como
possuir ocupação lícita, residência fixa e ficha de antecedentes
impecável. Ademais, impossível manter o paciente no sistema
prisional neste período excepcional de pandemia ocasionada
pelo coronavírus, em que é precário o sistema de saúde nos
centros de detenção provisória, porque ele ficará mais exposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no 2282253-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos.
a uma possível contaminação. Por tais razões, pleiteiam a
concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva do
paciente, com ou sem aplicação de medida cautelar alternativa,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e o pedido de
reconsideração e dispensada a requisição de informações à
autoridade impetrada, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem.
Em 25 de janeiro de 2021 foi juntada
aos autos petição dos impetrantes informando a concessão de
liberdade provisória ao paciente pela autoridade impetrada e
por isso requerem seja julgado prejudicado o “writ” pela perda
de seu objeto.
É a síntese do necessário.
2. Conforme as informações obtidas nos
autos da ação penal, por meio de consulta ao sistema eSAJ,
por decisão proferida no dia 18 de janeiro de 2021, foi
concedida ao paciente a liberdade provisória nos autos no
1517566-50.2020.8.26.0562 (fl. 72/73).
Assim, já atendida a pretensão aqui
deduzida, não há mais falar no alegado constrangimento ilegal,
pois perdeu objeto a ordem impetrada, que por isso deve ser
julgada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no 2282253-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -